Tribunal: CARF
Processo: 10735.002422/2003-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.002422/2003-30
ACÓRDÃO
3402-012.749 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Restando comprovado nos autos que os débitos objeto do lançamento de
ofício já se encontram sob cobrança em outro processo administrativo,
configura-se a duplicidade da exigência tributária, o que impõe, por
consequência, o cancelamento do auto de infração correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos, José
de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.749 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002422/2003-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 13-22.385, proferido
pela 5a Turma da DRJ/RJ2, que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte
o lançamento de ofício, excluindo a incidência da multa de ofício no percentual de 75% sobre o
principal lançado, conforme Ementa abaixo transcrita:

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.749 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002422/2003-30
3
Por bem resumir os fatos ocorridos até aquele momento, colaciono o relatório da
decisão de primeira instância:

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.749 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002422/2003-30
4
A Contribuinte recebeu a Intimação no 07/2009 por via postal em data de
21/01/2009, conforme Aviso de Recebimento de fls. 128, protocolando Recurso Voluntário de fls.
no dia 20/02/2009 (fls. 141), pelo qual requer:
a) que seja declarada a nulidade e consequente cancelamento do Auto de
Infração ora combatido, por manifesta violação à legislação pertinente ao
escorreito procedimento administrativo fiscal, ou ainda ao devido processo legal
administrativo;
b) que seja reconhecida a improcedência do Auto de Infração ora combatido,
tendo em vista que o lançamento em duplicidade com o auto de infração lançado
contra a matriz (processo administrativo n°l5374.001 .961/9929) ou ainda;
c) que seja reconhecida a extinção de todos os débitos (CTN, art. 156, inc. I),
tendo em vista que os débitos em debate foram comprovadamente pagos, com
fulcro na MP 38/02, conforme comprovado pelos documentos anexos e;
d) subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para determinar a
realização de análise por auditor (e não máquina) para apurar a duplicidade dos
lançamentos de débitos de PIS com aquele objeto do processo administrativo
n°15374.001.961/9929(Decreto 70.235/72, artigo I8).
Em síntese, a Recorrente sustenta sua defesa nos seguintes argumentos:
i) LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE:
- a apuração e o pagamento do PIS têm de ser efetuadas “de forma centralizada”
ou, em outros termos, junto à matriz da pessoa jurídica, como determina o artigo
15, inciso III da Lei 9.779/99. Como se depreende, não foi o caso, o que, por si só, é
ilegal e já ensejaria a nulidade de todo esse procedimento;
- No primeiro processo administrativo (n° l5374.0l96l/9929)foi efetuado o
pagamento e apresentada impugnação, o que suspende a exigibilidade do tributo,
conforme dispõe o artigo 151, inciso lll do Código Tributário Nacional;
- Em casos idênticos, a mesma Recorrente obteve êxito em anular os lançamentos
pois, à exemplo do presente caso, a exação foi lançada em duplicidade (na sede e
na filial), a exemplo do Processo Administrativo Fiscal n° l0l20.0002l1/200218, que
julgou improcedente o auto de infração respectivo, pelo fato de ter ocorrido
lançamento em duplicidade.
ii) EXTINÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO PAGAMENTO:
- Conforme se lê da cópia da DCTF entregue no período em referência (primeiro
trimestre de l997), esses valores jamais foram declarados pela Impugnante
(conforme docs. já acostados ao processo), o que desconfigura completamente a
tese levantada pela Autoridade que procedeu à revisão do lançamento. No quarto
trimestre não foram declarados quaisquer débitos de PIS;
- as parcelas do PIS cobradas por meio desse processo já são objeto do Auto de
Infração e Imposição de Multa FM n° l5374.00l961/9929.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.749 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002422/2003-30
5
Por outro lado, é importante consignar que esse débito foi pago e está, portanto,
extinto(CTN. art. 156, inc. I);
- a Recorrente promoveu o pagamento da cobrança do PIS, referente ao período
ora cobrado, nos estritos termos do artigo 11 da Medida Provisória 38 de 2002.
Assim sendo, deve a presente autuação ser declarada nula, tendo em vista o efetivo
pagamento do débito em questão (PIS, exercício de 1997), nos termos do artigo
156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
iii) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
- A autoridade administrativa procedeu à autuação sem checar os documentos
fiscais da Recorrente, sendo que deveria ter intimado para apresentar documentos
e prestar esclarecimentos;
- pelo simples fato de efetuar “lançamento eletrônico”, restou caracterizada a
supressão de um grau de jurisdição, contrariando o Inciso LV, do Artigo 5° da Carta
Constitucional, na medida em que a mesma autoridade executou o trabalho de
fiscalização e de julgamentos, por ter praticado o trabalho que a própria
fiscalização deixou de praticar; configurase nulidade absoluta desse procedimento
mecânico, que desconsidera as peculiaridades dos contribuintes a ele submetidos.
- O inciso I do art. 149 do Código Tributário Nacional impõe que qualquer revisão de
lançamento só possa ser efetuada quando autorizada por lei.
- Constatam-se, portanto, os seguintes vícios:
(a) lncompetência: caracterizada quando o ato não se inclui nas atribuições legais
de quem o praticou. Com efeito, quem efetivamente praticou o fato foi a máquina,
não o servidor identificado;
(b) Vício de forma: que consiste na omissão em observância irregular ou
incompleta de formalidades indispensáveis à existência ou a seriedade do ato. A
ausência de verificação e de audição do contribuinte entre outras formalidades
indispensáveis comprometem o factum machinae de maneira absoluta. Além disso,
a ocorrência do fato, pelas evidências e imobilidade não pode ser considerada séria.
Por outro lado, o factum machínae não é ato que, no caso, verificase inexistente.
(c) Inexistência de motivos: que se constata quando a matéria de fato ou de direito,
em que se deveria fundamentar o ato (quando existente) é materialmente
inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.
Inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-002.015, proferida nos seguintes termos:
2.3. Com isso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
1) Intimar a Recorrente para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a cópia
integral do Processo Administrativo Fiscal no 15374.001961/99-29, que tem por
objeto o Auto de Infração lavrado contra o estabelecimento Matriz;
2) Proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 15374.001961/99-29,
bem como do presente processo para averiguar possível duplicidade dos
lançamentos de débitos de PIS;
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.749 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002422/2003-30
6
3) Elabore relatório conclusivo sobre os levantamentos mencionados nos Itens 1 e
2; 4) Intimar a PGFN para manifestação que entender pertinente, no prazo de
30(trinta) dias.
2.4. Após, com ou sem resposta das partes, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Realizada a diligência, o processo foi devolvido para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Como já demonstrado em Resolução anterior, reitero que um dos principais
argumentos da Recorrente é de que os valores devidos a título de Contribuição para o PIS já
haviam sido objeto de lançamento no Auto de Infração no 0710700/01444/98 (Processo
Administrativo Fiscal no 15.374.001.961/9929), lavrado contra o estabelecimento Matriz da
Contribuinte em 30/09/99.
Ressaltou que a apuração e o recolhimento do PIS ocorriam de forma centralizada
pela Matriz, nos termos do artigo 15, II da Lei n° 9.779/99.
Argumenta, com isso, que houve duplicidade de lançamentos, pois os créditos do
PIS já haviam sido lançados naquele processo e que o efetivo pagamento do tributo foi efetuado
nos moldes estabelecidos pela Medida Provisória no 38/2002.
Alegou, ainda, que em casos idênticos, obteve êxito em anular os lançamentos.
Citou, a título de exemplo, a decisão proferida no Processo Administrativo Fiscal no
10120.000211/2002-18, que julgou improcedente o auto de infração por ter ocorrido o
lançamento em duplicidade.
Por sua vez, na decisão recorrida foi observado que:
No que tange à centralização há que se observar que de fato a centralização do
recolhimento do PIS é confirmada conforme tela do sistema da Receita Federal do
Brasil às fls. 118. Entretanto, o argumento de duplicidade de lançamento não
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.749 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002422/2003-30
7
deve prosperar, ainda que, nos dois autos de infração haja identidade da
contribuição lançada e do período de apuração (janeiro até dezembro de 1997).
A partir da atenta leitura da descrição dos fatos constante na cópia do Auto de
Infração do PIS FM 0710700/01444/98 (fls.47/57), que foi constituído com a
exigibilidade suspensa em razão da sentença n°248/99 ação judicial no 96.225S40
da 16° VFDF, verificamos o motivo do lançamento:
“Valores apurados conforme planilhas “Demonstrativo de Apuração de Crédito do
PIS/Faturamento, em razão do Processo Administrativo 13707. 001055/9863
instaurado para a constituição do crédito da referida contribuição, tendo em vista
que não constam nas (sic) DCTF 's os valores pertinentes." (ênfase acrescida)
Daí, concluímos que foram excluídos do referido lançamento os valores do tributo
que constavam em declarações (DCTF's) prestadas pelo sujeito passivo, já que
estas recebem tratamento apartado, fato que ensejou no Auto de Infração
Eletrônico n° 0002292.
Não obstante a conclusão apontada pelo Ilustre Julgador de 1a Instância, observo
que o presente lançamento teve origem na Auditoria Interna realizada em DCTF Original referente
aos 1o, 2o, 3o e 4o Trimestres de 1998, sendo que aquela autuação invocada pela Contribuinte
como originária da duplicidade arguida (e-fls. 4858), tem o fato gerador referente ao período de
31/03/1996 a 31/12/1998.
Por tais razões e, para correta análise por este Colegiado sobre a alegação de
duplicidade de cobrança, inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência
através da Resolução no 3402-002.015, proferida nos seguintes termos:
2.3. Com isso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
1) Intimar a Recorrente para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a cópia
integral do Processo Administrativo Fiscal no 15374.001961/9929, que tem por
objeto o Auto de Infração lavrado contra o estabelecimento Matriz;
2) Proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 15374.001961/9929,
bem como do presente processo para averiguar possível duplicidade dos
lançamentos de débitos de PIS;
3) Elabore relatório conclusivo sobre os levantamentos mencionados nos Itens 1 e
2; 4) Intimar a PGFN para manifestação que entender pertinente, no prazo de
30(trinta) dias.
2.4. Após, com ou sem resposta das partes, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Através da Informação no 1440/2024 - REVFAZPJ / EQREV / DEVAT07, a Unidade
Preparadora prestou os seguintes esclarecimentos:
O processo no 15374.001961/99-29 teve sua origem derivada do processo de
Representação no 13707.001055/98-63 – disponível para consulta no e-processo –
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.749 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002422/2003-30
8
contra o contribuinte em questão, haja vista não ter declarado PIS nas DCTF’s de
janeiro de 1994 até 1998 (fl. 265). As bases de cálculo, bem como os valores
apurados dos tributos, para os anos-calendário de 1996, 1997 e 1998, foram
discriminados no Auto de Infração objeto do processo no 15374.001961/99-29 –
também disponível para consulta no e-processo.
Informações Fiscais produzidas no âmbito do processo citado e anexadas aos
autos às fls. 182 e 186 esclarecem que a base de cálculo do Auto de Infração do
PIS – processo no 15374.001961/99-29 – é composta pelo somatório do
faturamento dos meses de março de 1996 a dezembro de 1998 do
estabelecimento matriz e de todas as filiais do contribuinte.
Infere-se, portanto, que os créditos tributários lançados no Auto de Infração de
processo no 15374.001961/99-29 abrangem os créditos tributários lançados no
Auto de Infração Eletrônico objeto do presente, estando os mesmos sendo
cobrados em duplicidade. (sem destaque no texto original)
Diante dos esclarecimentos prestados pela Unidade Preparadora, deve ser
reconhecida a cobrança em duplicidade afirmada pela defesa, resultando na necessária extinção
do processo, na forma prevista pelo artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 287
DF CARF MF
Original